Tribunal: TJPA
Processo: 0000157-69.2011.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000157-69.2011.8.14.0018

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

APELADO: NAIARA SOUSA PAIVA, MARICELIA SOUSA DO NASCIMENTO, RAIMUNDA DE SOUZA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSAO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão de embargos de declaração sobre apelação cível em ação indenizatória com resultado morte.

2.

Questão em discussão.

2.1.

A controvérsia reside em aferir a existência de vício de omissão/contração no acórdão no ponto relativo ao pensionamento decorrente de responsabilidade civil extracontratual.

3.

Razões de decidir.

3.1.

No caso vertente, não há vicio a ser sanado, uma vez que a insurgência das embargantes se reporta ao mérito da causa. Com efeito, restou assentado no acórdão que apreciou a apelação que o tópico relativo ao pensionamento indenizatório em favor das recorrentes se revelou incabível, considerando-se que não foi produzida prova acerca da dependência econômica delas com a vítima.

4.

Dispositivo.

4.1.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração opostos e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de

vinte e três a trinta de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por NAIARA SOUSA PAIVA, MARICELIA SOUSA DO NASCIMENTO e RAIMUNDA DE SOUSA NASCIMENTO contra o acórdão constante do id. 17478658, págs. 1/4, que deu provimento aos embargos de declaração opostos pelas ora recorrentes na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL QUANTO A DATA EM QUE A VÍTIMA DO EVENO EXERCEU ATIVIDADE LABORATIVA. VÍCIO CONFIGURADO. SANAMENTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões, (id. 20971107, págs. 1/3) defendem as embargantes a existência de obscuridade e omissão no aresto impugnado, aludindo que não foi reconhecido o direito à indenização a título de pensionamento com supedâneo na remuneração da vítima, alegando que ela contribuía para o sustento familiar.

Ao final, requerem o conhecimento dos aclaratórios e o seu total provimento para, corrigido o vício, se reconhecido o direito ao pensionamento indenizatório.

Contrarrazões constantes do id. 21635423, págs. 1/2.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente recurso, embargos de declaração, em pauta de julgamento na próxima sessão desimpedida no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de embargos de declaração.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

O vício de obscuridade que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se dá quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

No caso vertente, não há vicio a ser sanado, uma vez que a insurgência das embargantes se reporta ao mérito da causa. Com efeito, restou assentado no acórdão que apreciou a apelação que o tópico relativo ao pensionamento indenizatório em favor das recorrentes se revelou incabível, considerando-se que não foi produzida prova acerca da dependência econômica delas com a vítima.

Reproduzo o trecho do aresto que apreciou a controvérsia:

“Desse modo, considerando-se que o incidente ocorreu em 18/01/2010, tem-se que na referida época, a vítima não mais contribuía com o sustento familiar – pelo isso não restou configurado nos autos – de maneira que não poderá prosperar a condenação da apelante à indenização prevista no dispositivo ao norte mencionado, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.”

Observa-se, portanto, que os vícios apontados pelas embargantes refletem, em verdade, inconformismo com o mérito do julgado, destacando-se que a controvérsia meritória foi devidamente apreciada no recurso impugnado, de modo que não há omissão a ser sanada, tampouco contradição.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/10/2024